Tribunal: TJMT
Processo: 41326-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 28/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
27/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 600249-8 / 2020
Sexta-feira, 27 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80413265120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80413265120198110001
Requerente: ANDRÉ EDUARDO ALMEIDA MARCELINO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ANDRÉ EDUARDO ALMEIDA MARCELINO
Conta Judicial 3700118516776
Valor: R$ 5.599,91 (cinco mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos)
Autorizado: LUIZ FERNANDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 28.729.626/0001-52
Data de Emissão: 27/03/2020
Titular Conta LUIZ FERNANDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 28.729.626/0001-52
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1918 29554 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=981238132 1/1